Tribunal: TJDFT
Processo: 0748292-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0748292-08.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: TRANSKACAMBA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, LUISA ANGELICA CAVALCANTE DA COSTA, FRANCINALDO ALVES DA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID de origem 72048161) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido formulado pelo ora recorrente, consistente na realização de pesquisa de ativos financeiro constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos executados, via sistema BACENJUD. Em suas razões recursais (ID 21237576), o agravante sustenta ter ajuizado execução de título extrajudicial em desfavor dos agravados, com vistas à satisfação de crédito decorrente da Cédula de Crédito Comercial n. 40/00567-4, firmada entre as partes. Destaca não ter logrado êxito em obter o pagamento do débito e a consequente quitação da dívida. Argumenta ser necessária a pesquisa no sistema SISBAJUD, em face das “novas funcionalidades” do mencionado sistema e por já ter decorrido considerável lapso temporal desde a última pesquisa por ativos financeiros realizada nos autos. Acrescenta que a pesquisa pelo referido sistema nunca foi realizada no presente processo e que o pedido se justifica por sua maior abrangência, alcançando instituições financeiras que antes não eram consideradas pelo BACENJUD. Defende que o SISBAJUD promove pesquisa diversa e “mais eficaz que o sistema BACENJUD”, de maneira que seria irrelevante para o deferimento do pedido “o decurso de tempo desde a última pesquisa realizada ou alteração da situação econômica dos Agravados”. Requer, portanto, que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada, liminarmente, a realização da consulta ao sistema SISBAJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome da pessoa jurídica agravada, via sistema SISBAJUD. Preparo recolhido (ID 21237582). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de ID 21313066. É o relato do necessário. Decido. 2. A análise da peça recursal aponta ao não conhecimento do presente recurso, haja vista a prática de inovação recursal, malferindo o princípio da dialeticidade e incidindo no vício de ausência de regularidade formal, requisito extrínseco de admissibilidade. Vale registrar que, malgrado tenha sido analisado liminarmente o pedido de aplicação de efeito ativo ao presente recurso, tal circunstância não afasta ou impede, neste momento, o exercício do juízo de admissibilidade recursal por esta Relatoria, notadamente porque constitui matéria de ordem pública e não se submete ao regime geral de preclusões, consoante entendimento do c. STJ: "Requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, assim também condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta" (AgRg nos EREsp 1.134.242/DF, CE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 16.12.2014). No caso vertente, o agravante instou o Juízo de origem a analisar o pedido de pesquisa de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos agravados por meio do sistema BACENJUD. Veja-se trecho do pedido declinado na petição de ID de origem 72048161, in verbis: Assim, a fim de dar regular prosseguimento a presente ação e praticar todos os atos processuais disponíveis e inerentes à recuperação de crédito do Exequente, com fundamento nos princípios da máxima utilidade da execução, da celeridade e da economia processual, requer-se a pesquisa de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira por meio de BACENJUD em nome dos Executados. Ao apreciar o aludido pedido, o Juízo a quo exarou a decisão ora recorrida, ad litteris: Ante o pedido de ID 72048161, observo que constam nos autos consulta aos sistemas disponíveis neste juízo para localização de bens do devedor passíveis de penhora, as quais retornaram infrutíferas. Contudo a parte exequente requer a reiteração das pesquisas sem contudo demonstrar eventual alteração na situação econômica do devedor, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez, considerando a excepcionalidade da medida. Por essas razões, indefiro a diligência requerida ao ID 72048161. Já em sua peça recursal, o agravante realizou pedido de mérito para que “sejam as r. decisões agravadas reformadas, para que seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos Agravados, via sistema SISBAJUD” (ID 21237576, p. 14). Delineado o contexto fático, nota-se que o agravante manejou tese recursal no sentido de garantir o vindicado direito de pesquisa patrimonial pelo sistema SISBAJUD, enquanto na origem instou o Juízo recorrido a se pronunciar sobre pedido de pesquisa pelo sistema BACENJUD, ressaltando, inclusive, em suas razões recursais, a diferença entre os dois sistemas. Verifica-se, no ponto, a ocorrência de verdadeira inovação recursal, porquanto o Juízo de origem não foi provocado a se manifestar acerca do pedido efetivamente veiculado no presente recurso (pesquisa pelo sistema SISBAJUD), razão pela qual sua apreciação nesta instância revisora revelaria indevida supressão de instância. Nesse aspecto, o manejo de razões com fundamentação dissociada das premissas fáticas objeto da irresignação malfere o princípio da dialeticidade recursal. Decerto, a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Por imposição legal, o agravante deve expor as razões de fato e de direito pelas quais pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-a especificamente a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[1]. Assim, é inepto o agravo de instrumento quando o recorrente não enfrenta os fundamentos da decisão objurgada, o que implica a inadmissibilidade do recurso por ausência de regularidade formal. Ao discorrer sobre o mencionado requisito extrínseco de admissibilidade recursal, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] leciona: “... em respeito ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ter fundamentação e pedido, sem os quais não será admitido. Na fundamentação deve ser atacado especificamente o fundamento da decisão recorrida...” Nesse aspecto, contatada a hipótese de inovação recursal, vedada em nosso ordenamento jurídico, o conhecimento do recurso fica impedido por desrespeito ao princípio da dialeticidade e consequente ausência de regularidade formal. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC[3] e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[4]. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Art. 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 10a ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 1.634. [3]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;